Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. CDC. INVERSÃO SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança.
2. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a Teoria da Aparência para proteger as legítimas expectativas do consumidor.
3. Os documentos juntados pela agravante/autora comprovam que as cartas cobrança e faturas enviadas continham, de maneira evidente, o símbolo e a informação de que as respectivas cobranças estavam sendo efetivadas pela CEB, e não pela Neoenergia.
4. Não ficou evidenciado qualquer erro grosseiro ou ausência de boa-fé por parte do autor/agravante, uma vez que, diante das balizas apresentadas, não é razoável exigir que o autor possuísse informações suficientes para efetuar a dissociação entre as empresas fornecedoras de energia elétrica no Distrito Federal (CEB - prestadora de serviços de iluminação pública e CEB Distribuição - fornecedora de energia elétrica) e os gestores de cada serviço; de sorte que, à luz do CDC e da teoria da aparência, poderia demandar contra qualquer uma delas.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.